Tribunal: STF
Processo: RE 187310
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-04-29
Data de publicação: 1997-04-29

Ementa:
EMENTA: - Recurso extraordinário de que não se
conhece, por não estar em causa a competência constitucional do
Supremo Tribunal para a homologação de sentenças estrangeiras (art.
102, I, h, da Constituição), mas simples controvérsia a respeito da
exigibilidade da homologação, em face da lei processual civil, em
relação à qual, igualmente transita a verificação da alegada ofensa
ao disposto no art. 5º, XXXV, da mesma Carta.